Tribunal: TJDFT
Processo: 0750606-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750606-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 75682566 – autos principais) que, ante a natureza salarial da verba, indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos do agravado para pagamento de débito decorrente de extinção de condomínio para a efetivação da partilha dos bens do ex-casal. Defende, em resumo, a possibilidade de penhora de 30% ou, alternativamente, 20% dos rendimentos, tendo em vista a teoria da penhorabilidade mitigada. Requer a concessão da penhora de 30% sobre os rendimentos do executado. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR